Tribunal: TJMT
Processo: 1023954-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023954-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIMA ARGUELHO DE FARIA - CPF: 918.105.311-87 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), R A DE FARIA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.986.008/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE MEIO INSERVÍVEL PARA BUSCAR TUTELA PRETENDIDA - AFASTADA – CONSTRIÇÃO DE BENS DO CASAL QUE PODE ACONTECER – COMUNHÃO DE BENS - OUTORGA UXÓRIA NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO (ESPOSA) - RECURSO PROVIDO.

Diante da possibilidade iminente de constrição de bens do casal, cabível a oposição dos embargos de terceiro (esposa). Preliminar afastada.

A teor da Súmula 332, do STJ, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, tendo em vista que o esposo da parte embargante assinou, na condição de fiador, o contrato de empréstimo bancário que aparelha a ação monitória, sem a devida autorização exigida no art. 1647, inciso III, do CCB. Sentença reformada, embargos de terceiro julgado procedente, para que se reconheça a invalidade total da fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDIMA ARGUELHO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA – Id 27354967 – Pág. 3/6), contra a sentença (Id 27354977 - Pág. 1/3), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro Nº Único 1023954-88.2019.8.11.0041, contra o Banco do Brasil S/A, distribuído por dependência na Ação Monitória nº 1013706-97.2018.811.0041, que consignando que a embargante requereu através de embargos de terceiros a declaração de ineficácia de garantia, o qual é meio inservível por este procedimento para buscar a tutela pretendida, não servindo para reconhecimento ou não de fiança prestada em documento. Observando, inclusive, que nem mesmo existe um título executivo para embasar o pedido da embargante que, aliás, contraria a natureza e a finalidade da presente ação. Mediante esse entendimento a citada juíza, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 485, IV do CPC/2015, tendo isentado a autora das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a autora/embargante em seu recurso de apelação (Id 27354977 - pág. 1/5), por primeiro alega o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado dos presentes embargos de terceiros, sem promover a necessária instrução processual.

No mérito, requer seja o presente recurso provido no sentido de reformar a sentença para a decretação da ineficácia total da fiança dada pelo seu esposo no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/02461-x, objeto da Ação Monitória Nº Único 1013706-97.2018.8.11.0041, que o Banco apelado move em face da pessoa jurídica de direito privado R A DE FARIA E CIA LTDA enquanto devedora e de seu esposo OLAVO DA COSTA FARIA, na condição de fiador do citado contrato, cuja ação monitória já possui sentença de procedência em favor do banco apelado, por ser efetivamente a medida cabível, visando assegurar o direito da apelante, considerando que a mesma não consentiu com a fiança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020